Tribunal: TJES
Processo: 5001549-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS RAVERA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vargem Alta em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento e deu parcial provimento ao recurso do exequente, servidor público municipal, no curso de cumprimento de sentença. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à fundamentação utilizada para a adoção do divisor de 200 horas mensais no cálculo das horas extras e à base de cálculo e natureza da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou obscuridade quanto à adoção do divisor de 200 horas mensais no cálculo das horas extras, com eventual aplicação do limite celetista de 220 horas; (ii) averiguar se há vício quanto à fundamentação da base de cálculo e da natureza dos honorários advocatícios fixados para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta expressamente a aplicação da CLT ao caso, por reconhecer a incidência do regime estatutário municipal, com base na Lei Complementar nº 10/2003, que estabelece jornada de 8 horas diárias e 40 semanais, o que sustenta o uso do divisor de 200 horas mensais no cálculo das horas extras.

4. A decisão esclarece que a condenação alcança horas extras entre 06h e 08h e das 17h às 23h30min, com adicional noturno a partir das 22h, conforme previsão do artigo 95 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão determina que sua fixação ocorra na fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, observando-se os percentuais mínimos do § 3º e eventual majoração prevista em julgados dos Tribunais Superiores.

6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização para externar mera inconformidade com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A adoção do divisor de 200 horas mensais para o cálculo das horas extras de servidor público municipal decorre da jornada prevista no estatuto local, afastando-se a aplicação da CLT.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme o artigo 85, § 4º, II, do CPC, observando-se os percentuais mínimos e eventual majoração conforme precedentes superiores.

3. Não configura omissão ou obscuridade a decisão que expressamente fundamenta a escolha do regime jurídico aplicável e remete a definição de valores para fase processual própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II; 1.022; 509, II. Lei Complementar Municipal nº 10/2003, arts. 22 e 95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA (ID 14856061), em face do v. acórdão (ID 14126393) que negou provimento ao seu agravo de instrumento e deu parcial provimento ao agravo interposto por LUIZ CARLOS RAVERA.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão, pois o julgado não indicou o fundamento legal para a adoção do divisor de 200 horas mensais para o cálculo das horas extras e não esclareceu sobre a base de cálculo e a natureza (cumulativa ou substitutiva) da majoração dos honorários advocatícios.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001549-87.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

EMBARGADO: LUIZ CARLOS RAVERA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA (ID 14856061), em face do v. acórdão (ID 14126393) que negou provimento ao seu agravo de instrumento e deu parcial provimento ao agravo interposto por LUIZ CARLOS RAVERA.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão, pois o julgado não indicou o fundamento legal para a adoção do divisor de 200 horas mensais para o cálculo das horas extras e não esclareceu sobre a base de cálculo e a natureza (cumulativa ou substitutiva) da majoração dos honorários advocatícios.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do Eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, em substituição à Desembargadora Marianne Judice de Mattos, restou assim ementado,
in verbis:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. PARCELAS VINCENDAS. EXTENSÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. CÁLCULO DE JORNADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de instrumento interpostos, respectivamente, por Luiz Carlos Ravera e pelo Município de Vargem Alta/ES, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, limitando os efeitos da condenação ao pagamento de horas extras e adicional noturno ao período de janeiro/2010 a dezembro/2014. O servidor agravante pleiteia o reconhecimento da natureza contínua das prestações para incluir parcelas vincendas, enquanto o Município impugna os parâmetros utilizados no cálculo das horas extras e a fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da sentença deve abranger as parcelas vencidas após a propositura da ação, diante da natureza sucessiva das obrigações; (ii) estabelecer se deve ser aplicado o limite de 220 horas mensais com base na CLT ou se deve prevalecer o regime estatutário municipal para fins de cálculo das horas extras; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados conforme os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da sentença deve observar a liquidação do julgado nos moldes do artigo 509, II, do CPC, uma vez que o título executivo judicial não impôs limitação temporal à obrigação de pagar horas extras com o respectivo adicional noturno, devendo abranger também as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento.

Os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 10/2003 indicam que a jornada máxima dos servidores públicos municipais é de 8 horas diárias e 40 semanais, sendo indevida a aplicação do parâmetro celetista de 220 horas mensais ao cálculo da execução.

A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC, observando-se os percentuais mínimos do §3º e a majoração determinada pelos Tribunais Superiores no julgamento dos recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Vargem Alta desprovido. Recurso do servidor parcialmente provido para anular a decisão agravada, determinando o prosseguimento da liquidação do julgado conforme o artigo 509, II, do CPC."

Consoante cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, quanto à aplicabilidade do limitador de 220 (duzentos e vinte) horas supostamente previsto na CLT, em contraposição ao parâmetro de 200 (duzentas) horas mensais, utilizado pelo Exequente no cálculo das horas extras devidas, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que
“a condenação ao pagamento das horas extras abarca aquelas compreendidas entre às 06h e 08h e das 17h às 23:30h, com incidência do respectivo adicional noturno (a partir das 22h - artigo 95 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003), ou seja o critério definido foi de 7 (sete) horas e 30 (trinta) minutos de horas extras diárias”
acrescentando que
“o artigo 22 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta dispõe que a jornada normal de trabalho não pode ultrapassar 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, exatamente os limites utilizados para embasar a condenação acima referenciada”

Além disso, tanto a sentença quanto o acórdão estabeleceram que
a fixação dos honorários advocatícios
“deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado com fundamento no inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, razão pela qual
após a definição do quantum debeatur o juízo da execução fixará o percentual da verba sucumbencial conforme o mínimo previsto nas faixas dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC, observada a majoração determinada pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos recursos excepcionais
”.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a irresignação do embargante decorre de sua discordância com a conclusão do julgado, e não de um vício intrínseco.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, pois, conforme visto, o acórdão foi claro ao afastar a aplicação da CLT e remeter o cálculo do valor da hora ao regramento estatutário, e também ao determinar que a fixação dos honorários ocorrerá na fase de liquidação.

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.